Tribunal: TJMT
Processo: 1003836-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003836-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO GOMES DA SILVA - CPF: 581.883.982-68 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO MINERAL SEM LICENÇA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA MULTA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada com o objetivo de desconstituir auto de infração ambiental, termo de apreensão e processo administrativo sancionador, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, por extração ilegal de minério em unidade de conservação. O autor alegou ausência de autoria, vícios formais nos autos administrativos e desproporcionalidade das penalidades aplicadas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:

(i) se há nulidade do auto de infração ambiental por ausência de comprovação da autoria e da materialidade da infração;

(ii) se a ausência de delimitação precisa da área e de laudo técnico compromete a validade do procedimento administrativo sancionador;

(iii) se as penalidades impostas extrapolam os limites da legalidade e da proporcionalidade, especialmente quanto à dosimetria da multa;

(iv) se há violação ao princípio do non bis in idem, em razão da suposta duplicidade sancionatória pelos mesmos fatos.

III. Razões de decidir

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao administrado o ônus de demonstrar, de modo inequívoco, a existência de vício que os invalide, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

4. A apreensão de máquina de propriedade do apelante no local da infração justifica, em juízo de cognição administrativa, a imputação da autoria, não sendo infirmada por meras alegações desvinculadas de provas robustas.

5. A inexistência de mensuração exata da área degradada não afasta a validade do auto de infração, pois a configuração das infrações imputadas prescinde de delimitação territorial, bastando a constatação da conduta lesiva.

6. A vistoria técnica realizada pela equipe da SEMA, acompanhada de relatório de campo e registros fotográficos, supre a exigência de laudo técnico formal, demonstrando suficientemente a materialidade da infração.

7. A multa foi arbitrada dentro dos parâmetros previstos no Decreto Federal no 6.514/2008, com base em critérios técnicos e legalmente previstos, não havendo prova de arbitrariedade ou desvio de finalidade.

8. As infrações tipificadas protegem bens jurídicos diversos e têm previsão normativa autônoma, não configurando bis in idem a aplicação de sanções cumulativas decorrentes da mesma conduta fática.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a autuação ambiental fundamentada em vistoria técnica acompanhada de relatório de campo e registros fotográficos, mesmo que ausente laudo técnico formal.

2. A constatação de máquina pertencente ao autuado no local da infração ambiental é elemento suficiente para imputação da autoria, salvo prova em contrário.

3. Não há nulidade no auto de infração por ausência de delimitação da área afetada quando a infração imputada independe de mensuração territorial.

4. A dosimetria da multa ambiental deve observar os critérios legais e técnicos previstos no Decreto no 6.514/2008, não cabendo ao Judiciário revisar o mérito administrativo se ausente desvio de finalidade.

5. Não se configura bis in idem quando as infrações ambientais aplicadas tutelam bens jurídicos distintos, mesmo que derivadas da mesma conduta fática.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por RONALDO GOMES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da
Ação Ordinária no 1003836- 52.2023.8.11.0041
, por ele proposta, com pedido de declaração de nulidade do auto de infração n. 0001/D, do termo de apreensão n. 0001/D e do processo administrativo n. 609141/2019, ou a redução da multa, todos de lavra da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.

Na origem, a parte autora sustentou que inexiste prova produzida pelo órgão ambiental de ter o demandante praticado ou concorrido para a prática da infração; que o auto de infração é nulo ante a ausência de delimitação da área afetada e de laudo técnico; a abusividade da multa e a configuração de
bis in idem
.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso

defendeu a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos,
sustentando que o autor foi identificado como proprietário da máquina apreendida no local, o que justificaria sua responsabilização.

Aduziu a regularidade do auto de infração
, afirmando que a presença de coordenadas geográficas supre eventual ausência de delimitação da área, e que a mensuração territorial não é requisito essencial para a tipificação da infração ou fixação da multa.

Quanto à ausência de laudo técnico, alegou que houve vistoria in loco, com a elaboração de relatório de campo e registros fotográficos suficientes para demonstrar a infração.

Sustentou, ainda, que as multas foram aplicadas dentro dos limites legais, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Contudo, não apresentou justificativa específica para a fixação dos valores acima do mínimo legal, inclusive em patamares elevados, apesar das circunstâncias pessoais favoráveis ao autor.

Requereu, ao final, a improcedência da ação, com a manutenção integral da autuação e a condenação do autor em honorários sucumbenciais.

Sobreveio sentença que
julgou improcedente o pedido inicial
, nos seguintes termos:

Na espécie, o demandante não comprovou o fato constitutivo do seu direito, qual seja, o não cometimento de infração ambiental. Há apenas alegação, o que é incapaz de desmantelar a legitimidade e veracidade do ato administrativo, portanto.

No que respeita à nulidade por ausência de delimitação da área afetada, verifica-se que, para a configuração de infração de garimpagem ilegal e seus consectários, independe de mensuração da área, bastando a indicação da localidade para fins de caracterização da materialidade do delito, o que foi devidamente observado pelo órgão ambiental.

Ainda, também foi devidamente observada a presença de laudo técnico no procedimento administrativo, compreendido na vistoria in loco por equipe técnica ambiental, que constatou o cometimento da infração.

Logo, instruído o processo administrativo com prova da autoria e materialidade infração e não ilidida a legitimidade e veracidade do ato administrativo pelo demandante, não há falar em nulidade.

Quanto à abusividade do quantum da multa e à ocorrência de bis in idem por dupla punição pelo mesmo fato gerador, repara-se que ambas as alegações estão envoltas ao excesso de execução, pois discute-se, em geral, o valor que está sendo cobrado.

Dito isso, quando há execução de um valor maior daquele que a embargante entende devido, a lei processual cível determina que a insurgência seja acompanhada de indicação do valor que entende correto, juntamente com o demonstrativo discriminado do seu cálculo. Tal regra pode ser vista em vários institutos do Código de Processo Civil, tais como art. 525, § 5o; art. 535, § 2o; art. 702, § 3o; e art. 917, § 3o.

(...)

No caso, se o demandante pretende a anulação parcial, a redução do crédito exequendo, ainda que seja por ilegalidade/inconstitucionalidade, logo está a alegar um excesso que não entende devido. Para tanto, deveria indicar o valor que entende correto e demonstrá-lo por meio de demonstrativo discriminado e atualizado, o que não foi feito.

Por oportuno, não há falar em inexistência da exigência em ação anulatória, pois basta o demandante ser devedor para ser imposto tal dever, o qual deve ser observado já no momento da propositura da peça inaugural, conforme dispõe o CPC, no art. 434.

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a pretensão.

Retifico, de ofício, o valor da causa (CPC, art. 292, §3o) para fazer constar R$810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), que corresponde ao valor do ato que o demandante pretendeu ver anulado (CPC, art. 292, II).

Deixo de pronunciar a respeito do pedido de gratuidade da justiça, em razão da preclusão lógica, já que recolhidas as custas pelo demandante de forma voluntária.

Condeno o demandante a despesas e honorários de 8% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 3o, II).

Irresignado,
Ronaldo Gomes da Silva interpôs recurso de apelação
, reiterando os fundamentos da petição inicial e insistindo na
ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos ambientais apontados
, bem como na
ausência de motivação legal para a imposição das penalidades máximas
.

Foram apresentadas
contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso
, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ronaldo Gomes da Silva
contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, por meio da qual buscava a nulidade do
Auto de Infração Ambiental no 0001/D/2019
, do
Termo de Apreensão no 0001/D
e do correspondente
Processo Administrativo no 609141/2019
, ou, subsidiariamente, a redução das penalidades aplicadas.

Na origem, o autor alegou inexistirem provas de sua autoria quanto às infrações ambientais imputadas, sustentando que outras pessoas foram flagradas no interior do Parque Estadual Igarapés do Juruena, sem que houvesse autuação contra elas. Defendeu, ainda, a nulidade do auto por ausência de delimitação da área atingida e de laudo técnico, bem como a ilegalidade e desproporcionalidade das multas, aplicadas em valores superiores ao mínimo legal sem a devida motivação, além da ocorrência de bis in idem.

O Estado, por sua vez, afirmou a regularidade dos atos administrativos, salientando que o autor foi identificado como proprietário da máquina apreendida no local, circunstância que evidenciaria o nexo entre sua conduta e os danos ambientais constatados. Aduziu que a indicação das coordenadas geográficas supre eventual ausência de delimitação da área, que a vistoria in loco acompanhada de relatório de campo e fotografias é suficiente para caracterizar a materialidade da infração, e que as multas foram fixadas dentro dos parâmetros normativos.

O cerne da controvérsia
reside em verificar se os atos administrativos impugnados, ou seja, o Auto de Infração Ambiental no 0001/D/2019, Termo de Apreensão e respectivo processo administrativo, padecem de nulidade em razão da alegada ausência de provas quanto à autoria, da inexistência de delimitação da área e de laudo técnico, bem como da suposta configuração de
bis in idem
, ou se, ao contrário, permanecem hígidos, limitando-se a discussão à legalidade da dosimetria das penalidades aplicadas, notadamente quanto à fixação de multas em patamares significativamente superiores ao mínimo legal sem motivação idônea.

O recurso não comporta provimento.

Os atos administrativos gozam de
presunção relativa de legitimidade e veracidade
, impondo-se ao administrado o ônus de demonstrar, de modo claro e inequívoco, eventual vício que comprometa sua validade, conforme firme a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, embora o apelante sustente não ter participado das atividades de garimpagem,
há registro no processo administrativo de que a máquina de sua propriedade foi apreendida no local da infração
, circunstância que serviu de fundamento para a imputação de responsabilidade. Não trouxe, todavia, prova robusta capaz de afastar tal vinculação.

Os argumentos de que terceiros teriam sido flagrados praticando a atividade e que estes não foram autuados, não são suficientes
para infirmar a presunção que recai sobre o auto de infração lavrado em face do apelante.

Assim, não se desconstitui a conclusão administrativa quanto à autoria.

Igualmente não prospera a alegação de nulidade do auto em razão da falta de indicação da área atingida
. As infrações atribuídas ao apelante, isto é, extração mineral sem autorização, dano a unidade de conservação, ingresso em área de proteção com instrumentos de exploração e lançamento de resíduos em mananciais, independem da mensuração territorial para sua configuração, bastando a constatação da atividade ilícita.

O apelante não trouxe quaisquer elementos comprobatórios aptos a invalidar a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração e do processo administrativo, atendo-se a ventilar sua nulidade, motivo pelo qual sua pretensão aqui também não comporta provimento.

Quanto à ausência de laudo técnico, verifica-se que houve
vistoria
in loco
por servidores da SEMA
, com a lavratura do
Relatório de Campo no 0002/2019
e registro fotográfico, documentos estes que são hábeis e suficientes a comprovar a materialidade da infração.

Esta Corte já reconheceu, em casos análogos, que a vistoria técnica supre a exigência de laudo formal, desde que apta a evidenciar a ocorrência da conduta e o dano ambiental, vejamos:

Direito Administrativo e Ambiental. Agravo Interno. Recurso de Apelação em Ação Anulatória. Auto de Infração Ambiental. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por concessionária de água contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência da ação anulatória, na qual se pleiteava a nulidade de auto de infração ambiental e a suspensão de multa aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o auto de infração ambiental, lavrado por agente municipal, atendeu aos requisitos legais de competência e formalidade; (ii) a ausência de laudo técnico afeta a validade do auto; (iii) a multa ambiental aplicada respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) o arbitramento de honorários advocatícios deve observar os parâmetros previstos no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração foi lavrado por fiscal municipal devidamente autorizado pela Lei n. 6.938/1981, que autoriza a entidades municipais o controle e a fiscalização do meio ambiente, bem como pela Lei Federal n. 9.605/98, que confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) o poder para fiscalizar e autuar infrações ambientais.

4. O Decreto Estadual n. 1.436/2022 exige apenas relatório técnico ou documento equivalente, adequadamente apresentado no caso.

5. O valor da multa está dentro dos limites estabelecidos pela legislação ambiental, observando-se os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos critérios do art. 85 do CPC, não justificando revisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O auto de infração ambiental é válido quando lavrado por agente municipal em conformidade com a legislação aplicável.
2. A ausência de laudo técnico não invalida o auto quando este é instruído com relatório técnico ou documento equivalente.
3. O valor da multa deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade do dano ambiental. 4. A fixação de honorários advocatícios segue os critérios do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.938/1981, art. 6o, VI; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 7o; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1621954/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5/11/2019.

(N.U 1011248-71.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 02/12/2024; grifo nosso)

O recorrente ainda se insurge quanto à suposta fixação das multas em patamar significativamente superior ao mínimo legal.

Nesse ponto, a pretensão do apelante também não comporta guarida.

Constata-se que a sanção foi fixada dentro dos parâmetros legais previstos nos artigos 62, 66, 91 e 92 do Decreto Federal n.o 6.514/2008, não havendo demonstração de abuso ou excesso.

Extrai-se da decisão administrativa n. 5009/SGPA/SEMA/2020 (ID 108634861):

Sobre isso, o Decreto Federal no 6.514/2008 preconiza:

Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

Parágrafo único. As multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto.

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem
:

(...)

V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos;

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

(...)

Art. 91. Causar dano à unidade de conservação:

(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 92. Penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça, pesca ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e minerais, sem licença da autoridade competente, quando esta for exigível:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, cabe à autoridade julgadora a fixação da multa a ser aplicada à parte autuada em observância aos dispositivos legais e aos prejuízos decorrentes da conduta degradadora do meio ambiente.

Nestes termos, não cabendo ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico, não se verifica a alegada ilegalidade em relação aos valores arbitrados pelo órgão ambiental.

No que tange ao
alegado

bis in idem
, as tipificações aplicadas guardam
autonomia normativa
e
tutelam bens jurídicos distintos
(dano à unidade de conservação; ingresso com instrumentos próprios à exploração; lançamento de resíduos; exercício de atividade poluidora sem licença), não havendo sobreposição sancionatória pelo mesmo fato.

Dessa forma, ausentes elementos concretos que evidenciem ilegalidade ou desvio de finalidade na conduta administrativa, impõe-se reconhecer a validade do auto de infração e da penalidade dele decorrente, em consonância com a legislação ambiental vigente e os princípios que regem a atuação estatal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Ronaldo Gomes da Silva
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025